Tribunal: STF
Processo: HC 252767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Vítor Rafael da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 961.057/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 24.10.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1 kg de cocaína em sua residência.



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 3)



    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 6 - eDOC 5)



    Apontam que o paciente já foi diagnosticado com epilepsia, neurocisticercose e ansiedade generalizada - sem, porém, trazer qualquer comprovação a respeito. (p. 7)



    Colho das razões da inicial:



    “No caso em tela, referências do Douto Magistrado quanto a condutas perpetradas por outros investigados, a drogas apreendidas em poder de outros investigados, ou mesmo ao histórico criminal ou infracional de outros investigados, não são válidas para fundamentar a prisão preventiva do defendido, sendo certo que, in casu, a despeito das movimentações efetuadas pelo grupo criminoso, a ausência de sofisticação e profissionalização da conduta atribuída ao defendido e a ausência de posição de destaque ou liderança demonstram que o defendido, de fato, ostenta pequena periculosidade”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida no contexto da traficância - (03) tijolos de cocaína, pesando 1015g”. (eDOC 6, p. 3)



    O decreto prisional, tratando coletivamente do paciente e dois corréus, assim dispôs:



    “Os delitos - em tese - imputados a Carlos, Vítor e Kaoã (tráfico de drogas e associação) preenchem a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. E, sem olvidar o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela em relação aos increpados. Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. Consoante investigações feitas pela Especializada, os irmãos Kauan e Kauê comandavam um grupo para a prática do tráfico de drogas neste Município. Dessa forma, policiais civis requereram ordem judicial de busca e apreensão em diversos imóveis identificados como biqueiras e residências dos autuados, a qual fora autorizada por este Juízo Criminal (Processo 1501919-42.2024.8.26.0637). Durante as buscas, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas maconha e cocaína. Também foram localizados entorpecentes com os demais autuados, inclusive Carlos, Vítor e Kaoã, além de dinheiro em espécie, veículos, aparelhos celulares e petrechos relacionados ao tráfico. Em que pese a combatividade da Defesa, são inúmeros os indicativos de uma possível associação, divisão de tarefas. É certo que os autuados possuíam droga, petrechos ligados ao tráfico, bem como dinheiro em espécie, demonstrando, portanto, possível dedicação delitiva. O relatório de investigações acostado às fls. 232/251 demonstra diversas mensagens trocadas entre os increpados, de modo que é possível se aferir, nesse contexto, que mantinham um a associação estável e permanente destinada à prática espúria do delito de tráfico. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma iterativa, que a quantidade e variedade de drogas são elementos hábeis para justificar a decretação da prisão preventiva, pois indicam o perigo concreto gerado pela conduta do investigado”. (eDOC 3, p. 5)



    “Registre-se que Carlos, Vítor e Kaoã, consoante expediente de fls. 177/178, 196 e 198, possuem diversos procedimentos de apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas. Conquanto as condenações e execuções mencionadas adrede não caracterizem maus antecedentes (art. 59 do Código Penal) ou reincidência (art. 64 do mesmo diploma legal), são dados empíricos idôneos para comprovar a periculosidade dos autuados e sua intenção de reiterar as práticas criminosas, o que justifica a adoção da medida extrema no caso concreto”. (eDOC 3, p. 6)



    “Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela quantidade e variedade de objetos ilícitos apreendidos”. (eDOC 3, p. 8)



    Verifico que o paciente não tem antecedentes criminais (eDOC 5, p. 1), e sua certidão de antecedentes infracionais traz uma anotação de boletim de ocorrência circunstanciada, mas nenhum procedimento de apuração de ato infracional ou execução de medida socioeducativa. (eDOC 5, p. 2)



    Todavia, sua dedicação ao tráfico no âmbito de associação estável é elemento apto a caracterizar a possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 215066 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Suprema Corte já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias demonstraram, no particular, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 249.523 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente